Tribunal: STF
Processo: RE 1593579
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Serviço Social da Industria - SESI, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. ADICIONAL DE HORA EXTRA. ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. 1. É desnecessária a prova pré-constituída do recolhimento do tributo para obtenção do provimento declaratório do direito à compensação, uma vez que referida compensação se dará em momento posterior, administrativamente. 2. Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.358.281/SP, julgado em 23/4/2014), deve incidir contribuição previdenciária sobre os adicionais de horas extras, noturno, de periculosidade, de insalubridade e de transferência. Ressalva do entendimento da relatora em sentido contrário. 3. Apelação da autora a que se dá provimento. No mérito, ante a aplicação ao caso do § 3º do art. 515 do CPC, denegada a segurança.“ (Apelação Cível n° 0005691-54.2011.4.01.4200, 8ª Turma do TRF-1, Relatora Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, j. 18.9.2015).

A presidência do TRF-1 determinou o sobrestamento do feito até a conclusão do julgamento do RE n° 565.160/SC, Tema 20 do ementário da repercussão geral (e-doc.: 31, id.: d93f7c42).
Após o julgamento em definitivo do referido recurso paradigma por esta Suprema Corte, a Presidência do TRF-1 determinou o retorno dos autos à turma julgadora para a realização de eventual juízo de retratação, especificamente no que se refere “ao adicional de transferência, e, se for o caso, no que concerne às horas extras”. O acórdão ficou assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAIS DE HORAS EXTRAS, NOTURNO, PERICULOSIDADE, INSALUBRIDADE E TRANSFERÊNCIA. JUIZO DE ADEQUAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 20 da repercussão geral, firmou tese jurídica vinculante no sentido de que a "contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº. 20/ 1998. Esclareceu, no Tema 1.100, ser de índole "infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº. 8.212/1991". 2. O Superior Tribunal de Justiça, a seu turno, em regime de recurso repetitivo, decidiu que incide contribuição previdenciária sobre o adicional de hora extra (Tema 687), adicional noturno (Tema 688), adicional de periculosidade (Tema 689), adicional de insalubridade (Tema 1.252 e adicional de transferência (Tema 1.164), de modo que o acórdão que julgou o recurso de apelação, ao ter por incidente contribuição previdenciária sobre valores pagos a tais títulos se encontra em plena sintonia com tais entendimentos, não se contrapondo, outrossim, ao enunciado no Tema 20 da repercussão geral da Suprema Corte. 3. Encaminhamento dos autos à Vice-Presidência do Tribunal, diante da ausência de adequação a ser levada a efeito no caso em exame.” (Apelação Cível n° 0005691-54.2011.4.01.4200, 8ª Turma do TRF-1, Relator Desembargador Federal Carlos Moreira Alvez, j. 8.10.2025).

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 93, IX, 150, I, 154, I, 194, § 4º, 195, I, “a”, todos da Constituição da República. Alega, em síntese, que “a exigência da contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de horas-extras, transferência, noturno, periculosidade e insalubridade, por não corresponderem a valores recebidos em decorrência da prestação de serviço, não se enquadram na hipótese de incidência eleita pelo legislador”, o que viola o princípio da legalidade tributária. Reforça que que os aludidos pagamentos “são destinados a indenizar o trabalhador, pagamentos estes que não se inserem na hipótese de incidência prevista no artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se vislumbra a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente,  todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010). 

Quanto ao mérito, a Corte a quo assim se manifestou em sede de juízo de retratação, in verbis:

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 565.160/SC, firmou tese jurídica no sentido de que a "contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº. 20/1998 (Tema 20). Esclareceu, no entanto, em diversas decisões posteriores, que o tema vinculante em referência se limitou a assentar “a constitucionalidade da contribuição previdenciária a cargo do empregador sob o regime geral da previdência social”, remetendo “ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para fins de contribuição previdenciária, consoante o disposto no art. 201, § 11, da Constituição, bem como a infraconstitucionalidade de controvérsias relativas à definição da natureza jurídica para fins de tributação”. Por isso mesmo, no Tema 1.100 enunciou, também de forma vinculante, o entendimento sobre ser "infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº. 8.212/1991".
O Superior Tribunal de Justiça, em regime de recurso repetitivo, decidiu que incide contribuição previdenciária sobre o adicional de hora extra (Tema 687), adicional noturno (Tema 688), adicional de periculosidade (Tema 689), adicional de insalubridade (Tema 1.252 e adicional de transferência (Tema 1.164), de modo que o acórdão que julgou o recurso de apelação, ao ter por incidente contribuição previdenciária sobre valores pagos a tais títulos se encontra em plena sintonia com tais entendimentos, não se contrapondo, outrossim, ao enunciado no Tema 20 da repercussão geral da Suprema Corte.”

Extrai-se do excerto acima que o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em harmonia com precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça submetidos ao regime dos recursos repetitivos, bem como com o Tema 20 da repercussão geral.
Com efeito, a irresignação do recorrente diz com a definição da natureza das verbas que indica, as quais, segundo argumenta “são destinadas as indenizar o trabalhador, pagamentos estes que não se inserem na hipótese de incidência prevista no artigo 22, inciso I, da Lei n° 8.212/91”. Sobre a matéria, esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.100-RG, decidiu que “é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. O acórdão ficou assim ementado:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 15-09-2020)
 
Portanto, verifico que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TEMA 810. EC 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1463987 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09-10-2024) 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1327735 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 20-09-2021) 
“Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Compensação. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1469180 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29-02-2024) 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux Presidente, DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1355307 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-03-2022)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente